Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600489-31.2020.6.16.0002
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
06/04/2022
Número: 0600489-31.2020.6.16.0002

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 25/02/2022
Processo referência: 0600489-31.2020.6.16.0002
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600489-
31.2020.6.16.0002 que, com fundamento no artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
julgou desaprovadas as contas apresentadas por Regina dos Reis, candidata ao cargo de
vereadora nas Eleições Municipais de 2020. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições
Municipais de 2020, apresentada por Regina dos Reis, que concorreu ao cargo de Vereador, pelo
Partido Liberal - PL, no município de Curitiba/PR, desaprovadas pois foi contatado que havia a
obrigatoriedade da abertura da conta bancária destinada à movimentação de Outros Recursos,
pois o pedido de renúncia protocolizado em 16/10/2020 extrapolou o prazo de 10 dias contados da
emissão do CNPJ, que ocorreu em 26/09/2020. A ausência de abertura da conta bancária destinada
à movimentação de Outros Recursos, ainda que não tenha havido movimentação financeira, trata-
se de irregularidade grave, além de insanável, pois impede a fiscalização da movimentação
financeira do candidato, inviabilizando a análise das contas e contrariando o disposto nos artigos
8º e 53, II. "a" da Resolução 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 REGINA DOS REIS VEREADOR
(EMBARGANTE)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
REGINA DOS REIS (EMBARGANTE)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 002ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(EMBARGADA)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42938
366
06/04/2022 18:44 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.581

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600489-31.2020.6.16.0002 –
Curitiba – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
EMBARGANTE: ELEICAO 2020 REGINA DOS REIS VEREADOR
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
EMBARGANTE: REGINA DOS REIS
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
EMBARGADA: JUÍZO DA 002ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. RECURSO ELEITORAL
E M P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S .
OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, corrigir
erro material, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no
julgado.

2. Inexistindo vícios na decisão, rejeitam-
se os Embargos de Declaração, que não
se prestam à mera rediscussão de
matéria já decidida.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Num. 42938366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/04/2022 18:44:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040618444790000000041911493
Número do documento: 22040618444790000000041911493

Curitiba, 01/04/2022

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Regina dos Reis (id. 42906506)
em face do Acordão nº 60.404 (id. 42900174), que recebeu a seguinte ementa:

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2020.
CANDIDATO. FALTA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. DESISTÊNCIA DA
CANDIDATURA EM PRAZO SUPERIOR AO PREVISTO EM LEI.
IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A OBRIGATORIEDADE DA ABERTURA DA
CONTA. DESPROVIMENTO.

1. A abertura de conta bancária específica é obrigatória e constitui pré-requisito
para a arrecadação de recursos para campanha eleitoral (art. 8º, § 2º da Res.-TSE
23.607/2019), destinando-se a conferir transparência à movimentação financeira
dos candidatos.

2. Ainda que não tenha havido qualquer movimentação financeira durante a
campanha, remanesce a obrigatoriedade de abertura de conta corrente.

3. O art. 8º, § 4º, II, da Res.-TSE 23.607/2019 estabelece que o candidato que
renunciar ao registro, desistir da candidatura, tiver o registro indeferido ou for
substituído antes do fim do prazo de 10 dias, contados a partir da emissão do
CNPJ de campanha, estará dispensado da obrigatoriedade da abertura da conta
bancária.

4. In casu, o pedido de renúncia ocorreu após 20 dias da emissão do CNPJ ao
candidato, não sendo possível afastar a irregularidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

A embargante aduz a omissão do Acordão, porquanto não teriam sido analisadas as
peculiaridades apontadas desde o início do trâmite processual, consistentes no fato de que não
houve campanha, muito menos arrecadação de recursos, motivo pelo qual não há prejuízo à
análise das contas pela Justiça Eleitoral. Ainda, que a segunda omissão seria pela não
observância da pandemia e das restrições impostas por ela. Ao final, requer o acolhimento dos
Embargos, sanando-se as omissões apontadas na presente peça.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento dos Embargos
e, no mérito, pela sua rejeição. (Id.42913563)

Em síntese, é o relatório.

VOTO
Num. 42938366 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/04/2022 18:44:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040618444790000000041911493
Número do documento: 22040618444790000000041911493

II.i - Os Embargos de Declaração são tempestivos, comportando conhecimento.

II.ii - Ao tratar dos Embargos de Declaração, o Código Eleitoral assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado
da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator,
com a indicação do ponto que lhes deu causa.

[...]

Por sua vez, o Código de Processo Civil trata sobre o tema no seu art. 1022, nos
seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

II.iii - Os argumentos da embargante não prosperam, eis que nenhuma das
hipóteses legais de acolhimento dos Embargos Declaratórios foram identificadas na decisão
combatida.

É incontroverso que a embargante infringiu o disposto no art. 8º, § 2º da Res.-TSE
23.607/2019, em consonância com o art. 22 da Lei das Eleições, eis que não realizou a abertura
da conta bancária especifica, bem como não apresentou os respectivos extratos, configurando,
assim, vícios graves, porque inviabilizam o controle da Justiça Eleitoral sobre a movimentação
financeira da campanha. Restou expresso no acórdão mencionada irregularidade, conforme se
observa:

De conseguinte, a falta de abertura de conta bancária específica e a falta de
apresentação dos respectivos extratos configuram vícios graves, porque
inviabilizam o controle da Justiça Eleitoral sobre a movimentação financeira da
campanha.

[...]

Por sua vez, o art. 8º, § 4º, II da Res.-TSE 23.607/2019 estabelece que o candidato
que renunciar ao registro, desistir da candidatura, tiver o registro indeferido ou for
substituído antes do fim do prazo de 10 dias, contados a partir da emissão do
Num. 42938366 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/04/2022 18:44:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040618444790000000041911493
Número do documento: 22040618444790000000041911493

CNPJ de campanha, estará dispensado da obrigatoriedade da abertura da conta
bancária, como bem se observa:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta
bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra
instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do
Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não
se aplica às candidaturas:

II - cujo candidato renunciou ao registro, desistiu da candidatura, teve o registro
indeferido ou foi substituído antes do fim do prazo de 10 (dez) dias a contar da
emissão do CNPJ de campanha, desde que não haja indícios de arrecadação de
recursos e realização de gastos eleitorais.

Analisando os autos de RCAND nº 0600278-61.2020.6.16.0174, observa-se que
no dia 16/10/2020, a candidata apresentou um termo de renúncia da sua
candidatura ao juízo da 174ª Zona Eleitoral (id. 17188438), o qual foi homologado
em 17/10/2020 (id. 17609397).

E m
c o n s u l t a
a o
s i t e
d o
T S E
( h t t p s : / / s p c e -
cnpj.tse.jus.br/spce2016.cnpj/internet/#/eleicoes/426/consulta-candidatos-por-
cpf/1849018612), constata-se que o CNPJ da recorrente foi a ela emitido no dia
26/09/2020, como se observa:

[...]

Dessa forma, não incide a exceção contida no supracitado inciso II do § 4º do art.
8º da Res.-TSE 23.607/2019, porquanto o pedido de renúncia (16/10/2020)
ocorreu 20 dias após a data da concessão do CNPJ (26/09/2020) à recorrente,
extrapolando, portanto, em 10 dias o prazo legal.

[...]

O alegação de que não houve campanha e, via de consequência, arrecadação de
recursos, somente poderia ser comprovada por meio da abertura de conta bancária e da
apresentação dos respectivos extratos bancários sem movimentação financeira, como
mencionado no Acórdão embargado. A simples alegação da parte no sentido de que não
arrecadou recursos não supre a necessidade de apresentação de dos referidos documentos.

Relativamente à pandemia, não se ignora que a ocorrência da COVID gerou
transtornos e problemas aos candidatos, mas a maioria deles conseguiu abrir a conta bancária
obrigatória, apresentando os extratos bancários, não havendo comprovação nos autos de que o
prestador se encontrava acamado ou em isolamento, de forma de obstar que se dirigisse à
instituição financeira para a abertura da conta bancária.

Fixadas essas balizas, o que se verifica é a tentativa de rediscussão de matéria já
analisada e decidida por esta Corte, o que é inviável.
Num. 42938366 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/04/2022 18:44:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040618444790000000041911493
Número do documento: 22040618444790000000041911493

Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral já assentou:

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a existência de omissão,
obscuridade ou contradição no julgado, não se prestando a promover novo
julgamento da causa. Eventual inconformismo quanto ao que decidido deve ser
objeto da via recursal própria.

(ED-AgR-REspE nº 9758, rel. Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio, Acórdão
de 16/05/2013)

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, não se prestando para a rediscussão da
causa.

(ED-AgR-REspE nº 63220, rel. Min. Henrique Neves da Silva, Acórdão de
09/05/2013)

Desse modo, não se verificando qualquer omissão a ser sanada, os Embargos de
Declaração devem ser rejeitados.

CONCLUSÃO

Assim, diante do exposto, voto por conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração
opostos por Regina dos Reis.

Roberto Ribas Tavarnaro - relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0600489-31.2020.6.16.0002 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - EMBARGANTE(S): ELEICAO 2020 REGINA
DOS REIS VEREADOR, REGINA DOS REIS - Advogado do(s) EMBARGANTE(S): LUIZ
FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR22076-A - EMBARGADO: JUÍZO DA 002ª ZONA
ELEITORAL DE CURITIBA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Num. 42938366 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/04/2022 18:44:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040618444790000000041911493
Número do documento: 22040618444790000000041911493

Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 01.04.2022.

Num. 42938366 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/04/2022 18:44:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040618444790000000041911493
Número do documento: 22040618444790000000041911493